Tribunal: STF
Processo: HC 260397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Romarde Bitencourt Junior, em favor de Rafael de Melo Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.025.056/MG.



    Colho do ato impugnado:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL DE MELO NETO, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. A ordem foi denegada pela Corte local, em acórdão de fls. 312-319. 



    Na hipótese, a defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório mantido em desfavor do paciente. 



    Sustenta ausência de fundamentação para a segregação cautelar. 



    Aponta ofensa ao princípio da homogeneidade. 



    Aduz que o paciente é responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos de idade, que dependem dos seus cuidados. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 12.8.2025 Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja conhecido o presente Habeas Corpus e, estando presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, que a ordem seja concedida liminarmente para relaxar ou revogar a prisão preventiva, nos termos das fundamentações supra, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico. No Mérito, seja definitivamente concedida a ordem, para relaxar ou revogar a prisão preventiva, garantido ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado do processo de origem em liberdade.”



    Ressalta que “Caso Vossa Excelência entenda pelo não cabimento do Habeas Corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante do constrangimento ilegal demonstrado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto ausente agravo regimental, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, consistente em 03 (três) porções de maconha, pesando 602,01 (seiscentos e dois gramas e um centigrama); mais 02 (duas) barras de maconha prensada, pesando 1.172,84 (um quilo, cento e setenta e dois gramas e oitenta e quatro centigramas); além da apreensão de balança de precisão. 



    Ademais, o Juízo de primeiro grau destacou o risco de reiteração criminosa, ressaltando que "Da análise da CAC e FAC do autuado, verifica-se que ele é portador de maus antecedentes pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (processo n°. 1773368-21.2013.8.13.0024)" (fl. 315).



    [...]



    Outrossim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. No que tange à alegação acerca de que os filhos do paciente dependem de seus cuidados especiais, a justificar a concessão de prisão domiciliar, o Tribunal a quo fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar, na medida em que não foi demonstrada a imprescindibilidade do genitor para os cuidados dos menores. (fl. 317). 



    Nesse sentido: Quanto a alegação de ser pai de criança menor de 12 anos - "A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados" (AgRg no HC n. 775.433/SP, Quinta turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/12/2022) -, o que não ocorreu no caso”(AgRg no HC n. 870.527/PE, Minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 27/6/2024.)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente